Tribunal: STF
Processo: MS 40336
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Por meio da Petição nº 95.689/2025 (eDOC 39), a impetrante, K-Infra Rodovia do Aço S.A. comunica o descumprimento de decisão de minha lavra proferida nestes autos, em 3.7.2025, segundo a qual deferiu-se em parte o pedido de liminar, apenas para determinar que os cálculos relativos à indenização devida à Concessionária sejam concluídos até o final do processo administrativo e da extinção do contrato, o que ocorre com a conclusão do processo de transição operacional para o novo operador da rodovia.



    Segundo alega, “enquanto um novo operador não assumir a rodovia (“conclusão do processo de transição operacional para o novo operador da rodovia”), é a K-Infra que ficará na administração da concessão” (eDOC 39, p. 8). 



    Requer, ao final, que seja determinado ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas que implementem a retomada da exploração da rodovia concedida à impetrante, bem como a designação de audiência de conciliação ou o encaminhamento do feito ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem.



    Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifica-se que houve a desmobilização da concessionária da Rodovia 393/RJ(eDOC 40-46). Em contrapartida, não há notícia sobre a conclusão dos cálculos de indenização devidos à impetrante. 



    A propósito, observo que por meio do Ofício SEI nº 21.425/2025/SUROD/DIR-ANTT, de 9.6.2025, a impetrante foi informada de que não seria instituído Comitê de Transição, diante da ausência de previsão específica no decreto presidencial sobre o tema, razão pela qual considerou-se desnecessária a indicação de representante para compor órgão criado com a finalidade de coordenar a desmobilização da concessionária e assegurar a continuidade dos serviços públicos no trecho da BR-393/RJ (eDOC 20).



    No entanto, nos termos da Nota Técnica nº 20/2023, da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário, apresentada no bojo do processo administrativo instaurado em face da impetrante, há menção à necessidade de que os cálculos relativos à indenização devida à Concessionária sejam realizados antes mesmo do início da execução do plano de transição operacional, seja em favor da Administração Pública, seja para uma nova empresa licitada. 



    A seguir, transcrevo os trechos correspondentes:



    “4.31. No que tange ao valor de indenização, a ANTT, no Voto DDB 101/2023, se manifestou que, ‘embora a Comissão de Planejamento e Fiscalização de encerramento da concessão tenha feito apenas uma estimativa do cálculo de eventual indenização, o fato é que não há valores de indenização a serem pagos à Concessionária, de forma que não há prejuízo para o prosseguimento deste processo e homologação do valor definitivo devido à União em momento posterior pela Diretoria Colegiada (art. 13, § 3º)’. Veja: 



    3.47. Como se observa na Nota Técnica 2068/2022/GEGEF/SUROD/DIR (SEI 10717472), a Comissão fez apenas uma estimativa de valor, haja vista que a Concessionária não apresentou a documentação contábil e/ou fiscal que comprove a fidedignidade das informações contidas no mapa contábil por ela apresentado. 



    3.48. Importante mencionar que, em consulta à Procuradoria, foi proferido o Parecer 00210/2022/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI 13529175), no sentido de que a decisão da Diretoria que propor à União a declaração de caducidade deverá estar acompanhado do valor de indenização que entender devido. Todavia, o Parecer menciona que a Diretoria poderá determinar correções ou ajustes sobre os cálculos feitos, oportunidade em que a homologação destes valores dependerá de um segundo ato da Diretoria, posterior àquele que recomendar a caducidade. 



    3.49. Nesse sentido, considerando os elementos contidos nos autos, será necessário que, após a deliberação da Diretoria Colegiada, a Comissão de Planejamento e Fiscalização do encerramento da concessão envide esforços no sentido de apurar o cálculo definitivo de eventual indenização. 



    3.50. Não obstante isso, importante deixar claro que, nos termos da referida Nota Técnica, a estimativa apurou um valor referencial máximo para a indenização à Concessionária, de modo que o valor de R$ 625.705.780,61 (seiscentos e vinte e cinco milhões, setecentos e cinco mil setecentos e oitenta reais e sessenta e um centavos), a preços de março de 2022, é o teto de indenização a favor da Concessionária. 



    3.51. É importante registrar, para além das diversas glosas previstas na Resolução 5.860/2019 que foram impossibilitadas de serem verificadas em razão da omissão injustificada da K-Infra em apresentar a documentação exigida no normativo da Agência, que aproximadamente 58% do "valor teto" de indenização por investimentos em bens reversíveis consistem em investimentos em recuperação da rodovia. Assim, tendo em vista o elevado grau de deterioração do sistema rodoviário apontado nos relatórios de fiscalização, é altamente provável que o "valor teto" seja substancialmente reduzido. 



    3.52. Além disso, conforme consta no Relatório de Análise de Impacto Regulatório (SEI 12498905), só o valor de multas transitadas ou não em julgado, autuadas entre 2018 e 2022, já chega ao valor de R$ 854.749.441,00 (oitocentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais). 



    3.53. Considerando que, nos termos do art. 15 da Resolução 5.860/2019, após a definição do valor indenizável dos bens reversíveis, para fins de pagamento da indenização, serão deduzidos ainda eventuais desequilíbrios econômico-financeiros existentes e demais disposições contratuais e legais, como é o caso das multas, bem como que o valor estimado pela Surod é o valor máximo de indenização possível, é certo que, na apuração de haveres e deveres, a Concessionária terá saldo negativo perante a União. 



    3.54. Dessa forma, como o saldo dessa indenização será invariavelmente negativo, entendo inexistente qualquer valor de indenização devido à Concessionária, devendo a área técnica procede o cálculo definitivo dos valores possivelmente devidos à União para homologação da Diretoria da Agência, nos termos do art. 13, § 3º, da Resolução 5.935/2021, prosseguindo assim com a proposta de declaração de caducidade a ser submetida imediatamente à apreciação do Presidente da República.



    3.55. Observe que a Resolução 5.935/2021 dispõe que após a Declaração da Caducidade - neste caso de competência do Poder Concedente, deve a Diretoria da ANTT decidir sobre o cálculo da indenização devida, procedendo à sua homologação (art. 13, § 3º) e determinar o início imediato da execução do plano de transição operacional, assim como a adoção de outras providências (art. 15), de forma a poder declarar extinto o contrato de concessão após a transição operacional (art. 15, § 2º). 



    3.56. Assim, nos termos da Resolução 5.935/2021, o cálculo do valor final da indenização devida à Concessionária deve ser homologado pela Diretoria (ou determinadas medidas corretivas) após a declaração da caducidade, devendo ser concluído ao longo do curso do processo, ou seja, antes da extinção contratual, que se dará com a conclusão do processo de transição operacional para o novo operador da rodovia - seja o Dnit, seja o novo parceiro privado.” (eDOC 8, p. 10-11, grifos nossos)



    Assim, tendo em vista a afirmação inicial da própria ANTT, com fundamento na Resolução 5.935/2021, no sentido de que, após a declaração de caducidade, deve ser iniciado a execução do plano de transição operacional prevista no contrato de concessão (art. 15, II), bem como os cálculos das indenizações devidas (art. 13, § 3º), intime-se com urgência a ANTT para que preste informações, no prazo de 48 horas, sobre o descumprimento dessa orientação, nos termos do conteúdo do Ofício SEI nº 21.425/2025/SUROD/DIR-ANTT, de 9.6.2025.



    Intime-se também, com urgência, a autoridade coatora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste esclarecimentos sobre os fatos relatados na Petição 95.689/2025 (id d87f4a47, eDOC 39) apresentada pela impetrante, bem como para que informe sobre o estágio atual do plano de transição operacional da rodovia, com indicação precisa das datas que tangenciam a controvérsia, notadamente em relação ao momento em que a impetrante foi efetivamente retirada da titularidade da concessão.



    Determino, por fim, o acautelamento de eventuais valores referentes a pedágio pertencentes à impetrante e que se encotram em posse do Governo Federal em razão da assumção da operação da rodovia, até a conclusão do julgamento do presente mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se, com urgência.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente